Tribunal: TJSP
Processo: 1500558-33.2020.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500558-33.2020.8.26.0571, da Comarca de Tatuí, em que são apelantes ANA
PAULA ANTUNES, FELIPE WANDERLEY DIAS e LUAN THIAGO DE
CAMPOS SARAIVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos, rejeitaram a preliminar, Deram provimento parcial aos
recursos para absolver os Apelantes da imputação prevista no artigo 35, da Lei
no 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal; reduzir a pena de Ana Paula Antunes e Luan Thiago de Campos Saraiva
a cinco (05) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias/multa e
estipular o regime semiaberto para o cumprimento da pena; e para reduzir a
pena de Felipe Wanderley Dias a cinco (05) anos e seis (06) meses de reclusão e
pagamento de quinhentos e cinquenta (550) dias/multa, em regime fechado.
Mantém-se a prisão preventiva de Felipe Wanderley Dias, pois
inalterados os motivos que ensejaram a decretação. Recomende-se-o na prisão
em que se encontra.
Oportunamente, quando transitar em julgado este Acórdão, deverão
ser expedidos os mandados de prisão, para efetivo cumprimento das penas, e as
guias de recolhimento definitivas,vencido
o E. Revisor Freitas Filho ., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500558-33.2020.8.26.0571 -Voto no 19105
2
7a Câmara Criminal de Direito Criminal
Apelação no: 1500558-33.2020
Apelante: Ana Paula Antunes
Felipe Wanderley Dias
Luan Thiago de Campos Saraiva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juízo: 2a Vara Criminal da Comarca de Tatuí
Voto no 19105
APELAÇÃO CRIMINAL
Tráfico de
entorpecente e Associação para a prática
do
tráfico

Recurso
defensivo

Preliminar de invasão de domicílio

Afastamento - Materialidade e autoria
devidamente comprovadas com relação
ao delito de tráfico de drogas
Prova
robusta

Condenação
acertada
-
Dosimetria Correção Afastamento da
agravante do art. 61, II, 'j', do CP e da
causa de aumento prevista no artigo 40,
VI, da Lei Antidrogas Reconhecimento
da atenuante da confissão espontânea
do corréu Felipe
Compensação da
agravante
da
reincidência
com
a
atenuante da confissão espontânea -
Causa especial de redução de pena
inviável Substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos
incabível por vedação legal
Regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500558-33.2020.8.26.0571 -Voto no 19105
3
prisional adequado ao corréu Felipe em
razão da reincidência
Abrandamento
do regime para os réus Ana Paula e Luan
Thiago
Absolvição de todos os réus
quanto ao delito de associação para a
prática
do
tráfico
pela
fragilidade
probatória
Rejeitada a preliminar,
recursos parcialmente providos.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 227/238, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a ação penal para condenar Ana Paula Antunes,
qualificada nos autos, a cumprir pena de seis (06) anos, nove (09)
meses e vinte (20) dias de reclusão e pagamento de seiscentos e
oitenta (680) dias/multa, por infração ao artigo 33, “caput”, c/c o artigo
40, VI e quatro (04) anos e um (01) mês de reclusão e a pagar
novecentos e cinquenta e dois (952) dias/multa, por infração ao artigo
35, c/c o artigo 40, VI, ambos da Lei no 11.343/06; Luan Thiago de
Campos Saraiva, qualificado nos autos, a cumprir pena de cinco (05)
anos e dez (10) meses de reclusão e a pagar quinhentos e oitenta e
três (583) dias/multa, por infração ao artigo 33, “caput”, c/c o artigo 40,
VI e três (03) anos e seis (06) mês de reclusão e a pagar oitocentos e
dezesseis (816) dias/multa, por infração ao artigo 35, c/c o artigo 40,
VI, ambos da Lei no 11.343/06; Felipe Wanderley Dias, qualificado
nos autos, a cumprir pena de oito (08) anos e seis (06) meses e vinte
(20) dias de reclusão e a pagar oitocentos e cinquenta e cinco (855)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500558-33.2020.8.26.0571 -Voto no 19105
4
dias/multa, por infração ao artigo 33, “caput”, c/c o artigo 40, VI e cinco
(05) anos, um (01) mês e dezoito (18) dias de reclusão e a pagar mil
cento e noventa e sete (1197) dias/multa, por infração ao artigo 35, c/c
o artigo 40, VI, ambos da Lei no 11.343/06. O regime prisional é o
fechado para todos os réus.
Inconformados, os réus recorreram da decisão
(fls. 238).
Ana Paula, em preliminar, argui o reconhecimento de nulidade, alegando violação à garantia
constitucional da inviolabilidade domiciliar. No mérito, recorre em
busca
de
absolvição,
invocando
a
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente, pretende a aplicação da causa especial de redução
de pena prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06 no patamar
máximo; o afastamento da causa de aumento de pena prevista no
artigo 40, inciso VI, da já referida lei; a absolvição pelo delito de
associação para a prática do tráfico ilícito por falta de provas; o
abrandamento do regime prisional; e a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos (fls. 244/255).
Felipe Wanderley recorre em busca de
absolvição quanto ao delito de associação para a prática do tráfico
ilícito, sob o argumento de que não há provas suficientes a embasar a
condenação, visto que não restou devidamente comprovado o dolo de
se associar com estabilidade e permanência, pois se tratava apenas
de uma família reunida em casa por causa da pandemia. Pretende,
também, a redução da pena base do crime de tráfico de drogas,
reconhecendo-se a ocorrência de bis in idem; o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea; a compensação da agravante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500558-33.2020.8.26.0571 -Voto no 19105
5
reincidência com a atenuante da confissão espontânea; a redução ao
patamar mínimo da agravante prevista no artigo 61, II, 'j', do CP; o
afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, VI,
da Lei no11.343/06; e o abrandamento do regime prisional (fls.
256/267).
Luan Thiago recorre da decisão em busca de
absolvição pela fragilidade probatória. Em caráter subsidiário, pretende
a redução da pena, aplicando-se o redutor previsto no § 4o, do artigo
33, da Lei no 11.343/06; a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos; o abrandamento do regime prisional; e a
isenção da pena de multa (fls. 268/276).
Regularmente
processados
os
recursos
interpostos, com o oferecimento das contrarrazões de fls. 282/295,
vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinado pelo improvimento dos recursos (fls. 316/329).
Relatado, passo a votar.
FUNDAMENTAÇÃO
A preliminar de nulidade por violação do
domicílio não pode ser acolhida, pois como se sabe, o crime de tráfico
ilícito de substância entorpecente tem natureza permanente, não
havendo necessidade de autorização do morador para que a polícia
ingresse no imóvel e combata a traficância.
As circunstâncias indicavam a traficância e a
Constituição Federal estabelece o princípio de que a casa é o asilo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500558-33.2020.8.26.0571 -Voto no 19105
6
inviolável da pessoa humana e é vedado o ingresso nela sem
mandado judicial, a menos que ali esteja ocorrendo um crime, ou
que alguém esteja em situação de risco iminente.
No
presente
caso,
policiais
receberam
denúncia anônima de que no imóvel era praticado o tráfico ilícito.
Compareceram ao local, adentraram no imóvel e a denúncia se
confirmou com a apreensão dos entorpecentes na residência.
Os policiais agiram com correção, até porque
teriam prevaricado se não tivessem apurado o que ali se passava,
sendo a conduta deles totalmente justificada pelas circunstâncias dos
fatos.
Rechaçada a preliminar arguida, passa-se ao
exame do mérito.
A denúncia afirmou que no mês de abril de
2020, Ana Paula Antunes, Felipe Wanderley Dias e Luan Thiago de
Campos Saraiva, na cidade de Tatuí, associaram-se entre si e com o
adolescente Emerson dos Santos Silva para o fim de praticarem,
reiteradamente ou não, o crime de tráfico.
Ainda segundo a denúncia, no dia 15 de abril
de 2020, na cidade de Capela do Alto e Comarca de Tatuí, Ana Paula
Antunes, Felipe Wanderley Dias e Luan Thiago de Campos
Saraiva, previamente ajustados, agindo em concurso, com unidade de
desígnios e identidade de propósitos, com o adolescente Emerson dos
Santos Silva, traziam consigo, tinham em depósito, guardavam e
ocultavam, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500558-33.2020.8.26.0571 -Voto no 19105
7
14 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 9,1g, 29
porções de “maconha”, com peso bruto aproximado de 56,0g e 12
porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 8,9g, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Apurou-se que os denunciados praticavam o
comércio de drogas, dividindo as tarefas na empreitada criminosa
comandada por Ana Paula. A droga era guardada na residência e a
venda ocorria tanto no imóvel como na via pública, com atuação de
Felipe (companheiro de Ana Paula), Luan (genro de Ana Paula) e do
adolescente Emerson.
Policiais Militares receberam informação de
que o comércio ilegal estava ocorrendo no local dos fatos e para lá se
dirigiram. O adolescente Emerson foi avistado na frente ao imóvel e,
em revista pessoal, foram encontradas 14 porções de cocaína e R$
20,00. Na casa, onde estavam os denunciados, com auxílio de cão
farejador, foi localizada uma sacola, atrás do fogão, contendo 12
porções de cocaína - embaladas de forma idêntica àquelas
apreendidas com o adolescente - e 29 porções de “maconha”.
A materialidade está comprovada pelo boletim
de ocorrência de fls. 18/21, pelo auto de exibição e apreensão de fls.
22/23, pelo auto de constatação preliminar de fls. 24/25 e pelo laudo
de exame químico toxicológico de fl. 142/145, no qual o perito que
examinou as substâncias apreendidas atestou se tratar de “maconha”
e cocaína, parte em pó, parte na forma de pedras de “crack”.
Os réus foram presos em flagrante delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500558-33.2020.8.26.0571 -Voto no 19105
8
Na delegacia de polícia, Ana Paula negou a
prática delitiva dizendo que trabalha na roça e é amasiada com Felipe,
sendo Luan seu genro. Disse que não sabe dizer se eles vendem
drogas e não tinha conhecimento da droga encontrada na residência
dela. Com relação ao menor Emerson, declarou que ele é amigo de
Luan, também não sabendo se ele vende droga e que estava com
droga na sua casa. Negou que fosse dona de “biqueira” no bairro
Higino Moreira (fls. 10). Em juízo, a ré tornou a negar a traficância,
afirmando que dias antes Luan e seu filho Vitor foram abordados por
policiais que disseram que dali três dias entrariam na casa dela.
Luan Thiago declarou na fase inquisitiva que
estava em casa junto com sua sogra (Ana Paula), Felipe e Emerson
quando os policiais invadiram o local. Declarou que pegaram Emerson,
o levaram para fora da casa e voltaram dizendo que ele tinha droga na
pochete. Os policiais trouxeram um cachorro para procurar droga fora
da casa, mas não acharam nada. Depois que o cão saiu, os policiais
disseram que havia drogas dentro do fogão e o acusaram de ser
usuário de cocaína e “crack”. Negou que vendesse drogas para Ana
Paula, bem como que a residência dela funcionasse como “biqueira”
(fls. 11). Em juízo, o réu tornou a negar os fatos, acrescentando que
dias atrás foi abordado por policiais, juntamente com Vitor, e lhe
disseram que em três dias entrariam na casa dele.
Felipe
Wanderley,
perante a autoridade
policial, declarou que é usuário de droga, negando a prática da
traficância. Disse que os policiais entraram na sua casa rendendo ele,
Luan e Ana Paula. Todos foram colocados para fora da residência e
um cão passou a procurar drogas, mas nada foi encontrado. Depois os
policiais disseram que encontraram drogas atrás do fogão, mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500558-33.2020.8.26.0571 -Voto no 19105
9
após os cachorros terem passado pelo local antes e não ter farejado
nada. Declarou que a droga apresentada pelos policiais não estava
dentro da casa, assim como Emerson, que estava dentro da casa, não
estava com drogas. Disse que quem estava fora da casa era um filho
menor de Ana Paula. Admitiu que é usuário de cocaína, “crack” e
“maconha” e praticava furtos para sustentar o próprio vício, mas agora
estava pedindo dinheiro na rua (fls. 12). Em juízo, no entanto, Felipe
confessou a prática delitiva dizendo que a droga localizada atrás do
fogão lhe pertencia. Contudo, tornou a afirmar que Emerson não foi
pego fora da casa e que ele não trazia droga nenhuma com ele.
O menor Emerson foi ouvido na delegacia de
polícia e disse que estava dentro da casa de Ana Paula quando os
policiais chegaram. Afirmou que um dos policiais colocou a mão
fechada dentro de seu bolso e a retirou dizendo que havia droga (fls.
09).
O policial militar que efetuou a prisão, José
Edilson Floriano, declarou na delegacia de polícia que recebeu várias
denúncias de que no local estava funcionando uma “biqueira”, na qual
se tratava da residência de Ana Paula, amasiada com Felipe e sogra
de Luan. A denúncia dizia que Ana Paula era a chefe do tráfico e que
Felipe e Luan trabalhavam para ela. Na data dos fatos, abordou o
menor Emerson na frente da residência portando 14 pinos de cocaína
e a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) em dinheiro. Em razão da
movimentação na casa, adentrou na residência onde se encontrava
Ana Paula, Felipe e Luan, além dos filhos de Ana Paula. Todos
negaram a existência de drogas no local e então solicitou a presença
de cão farejador, o qual apontou atrás do fogão a existência de uma
sacola, onde estavam guardados mais de 12 pinos de cocaína e 29

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500558-33.2020.8.26.0571 -Voto no 19105
10
porções de “maconha”, sendo os pinos idênticos aos apreendidos com
Emerson. O menor Emerson assumiu que a droga encontrada com ele
lhe pertencia e iria vende-la no centro da cidade, mas não afirmou que
trabalhava para Ana Paula (fls. 07).
No mesmo sentido foi o depoimento do policial
Samuel Alves (fls. 08).
Em
juízo,
os
policiais
ratificaram
os
depoimentos prestados na delegacia de polícia.
Pois bem.
Felipe confessou a prática do tráfico ilícito e
sua confissão foi corroborada pelas demais provas dos autos, não
restando dúvidas de sua culpabilidade, tanto que ele não se insurge
quanto à autoria delitiva do crime de tráfico de drogas.
Em relação a Ana Paula e Luan Thiago, a
negativa deles não merece prosperar, vez que contrariada pelos
depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão que, em
linhas gerais, confirmaram ser verdadeira a denúncia anônima de que
na residência de Ana Paula se praticava o tráfico ilícito.
As drogas foram localizadas atrás do fogão e
Felipe admitiu que os entorpecentes eram de sua propriedade.
Assim sendo, caí por terra a intenção de Ana
Paula e Luan de tentar passar outra circunstância fática ao relatarem
que os policiais haviam abordado Luan e Vitor dias atrás e lhes dito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500558-33.2020.8.26.0571 -Voto no 19105
11
que iriam entrar na residência deles, dando a entender que as drogas
encontradas ali foram forjadas pela polícia a fim de incrimina-los, assim
como narraram que o cão farejador nada encontrou de ilícito atrás do
fogão.
Ademais, custa a crer que os policiais
dispusessem da quantidade e variedade de drogas apreendidas
somente para imputar aos réus crime que eles não cometeram.
Vale esclarecer que não se deve cogitar em
desqualificar o depoimento de policial somente por conta de sua
condição funcional. Seu testemunho possui, pois, validade jurídica e
são equivalentes aos depoimentos de testemunhas civis.
As
substâncias
entorpecentes
foram
localizadas na residência dos réus e se ali se tratava ou não de uma
“biqueira” acaba por não possuir relevância para a condenação, pois o
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06 é de conteúdo múltiplo variado,
de modo que o crime se configura tanto pela conduta de quem vende o
entorpecente quanto de quem o armazena, mantém em depósito,
guarda, etc, como é o caso em tela.
Pelo conjunto probatório amealhado, inviável
acolher a pretensão defensiva e absolver os Apelantes por falta de
provas.
No entanto, no que se refere ao delito de
associação para a prática do tráfico, a condenação deve ser afastada,
pois nada se apurou contra os réus envolvendo outros fatos
relacionados com o tráfico ilícito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500558-33.2020.8.26.0571 -Voto no 19105
12
Isso porque, para a configuração do referido
delito se faz necessária a comprovação de estabilidade ou reiteração
da conduta, com comprovação inequívoca da organização dos
agentes, com planejamento de ações e divisão de tarefas, de modo a
garantir uma maior abrangência da atividade perpetrada pelo grupo.
E isso não se tem nos autos.
O que se restou aqui bem caracterizada foi a
coautoria delitiva, pois todos residiam na mesma casa, mas daí não se
pode confundir a coautoria com o crime autônomo de associação para
a prática do tráfico.
Assim, embora seja inequívoca a prática do
tráfico de drogas, não há elementos seguros que comprove que os
réus e o menor se associaram, de forma perene, para praticarem a
traficância.
Sendo assim, como no direito penal a dúvida
se resolve a favor do réu e havendo dúvida razoável aqui, a absolvição
pelo delito de associação para a prática do tráfico de drogas é
impositiva.
As penas comportam reparo.
A reprimenda de Ana Paula foi fixada no
mínimo legal.
Na segunda fase foi considerada a agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500558-33.2020.8.26.0571 -Voto no 19105
13
prevista no art. 61, II, “j”, do CP, porque o crime foi praticado em
período de calamidade pública. Porém, esse aumento deve ser
afastado, uma vez que, não foi esclarecido como os réus se
beneficiaram do estado de calamidade pública para a prática do crime.
Necessariamente deve haver uma relação
entre o estado de calamidade pública e o crime praticado para que se
possa concluir que o réu, aproveitando da calamidade, praticou o
crime.
Seria o caso dos saques no comércio e dos
tão comentados casos de fraudes em licitações e compras de insumos,
aparelhos e outros materiais destinados ao combate das doenças na
pandemia.
Alguém ser punido mais severamente porque
suprimiu ou alterou marca em animal (art. 162 do CP), porque cometeu
o crime do artigo 235 do Código Penal (bigamia) durante estado de
calamidade pública não faz o menor sentido.
O fato de haver uma pandemia pelo COVID19
é, sem dúvida, um grande problema. Porém, o estado de calamidade
pública não pode ser presumido. Ele tem motivação certa e no caso o
Decreto legislativo no 6/2020 dispõe:
Art.
1
“Fica
reconhecida,
exclusivamente para os fins do art. 65
da Lei Complementar no 101, de 4 de
maio de 2000, notadamente para as
dispensas do atingimento dos resultados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500558-33.2020.8.26.0571 -Voto no 19105
14
fiscais previstos no art. 2o da Lei no
13.898, de 11 de novembro de 2019, e
da limitação de empenho de que trata o
art. 9o da Lei Complementar no 101, de 4
de maio de 2000, a ocorrência do estado
de calamidade pública, com efeitos até
31 de dezembro de 2020, nos termos da
solicitação do Presidente da República
encaminhada por meio da Mensagem no
93, de 18 de março de 2020” (negrito
nosso).
Portanto, não faz qualquer sentido pretender
se aproveitar do estado de calamidade pública para indevido aumento
de pena, exceto nos casos que ele realmente deva incidir.
Afastada a agravante, a pena retorna para o
mínimo legal e assim deve ser concretizada, visto que a causa de
aumento prevista no artigo 40, VI da Lei Antidrogas também deve ser
afastada.
O menor Emerson foi detido, segundo os
policiais, na frente da residência dos réus, mas não se comprovou
vinculação alguma da droga que ele portava com os réus.
Emerson sequer admitiu que estivesse com
drogas no bolso e os réus contrariaram a versão dos policiais dizendo
que o menor estava dentro da residência e não em frente.
O menor não foi visto pelos policiais no interior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500558-33.2020.8.26.0571 -Voto no 19105
15
da residência dos réus; não foi visto vendendo, cedendo ou fornecendo
drogas a terceiros; não foi visto adquirindo drogas dos réus; e não foi
visto na companhia dos réus.
Quanto ao réu Felipe, a pena base foi
acrescida em 1/10 em razão do Apelante ter cometido o crime quando
cumpria pena em regime aberto e também por força da quantidade e
variedade de substâncias apreendidas, não havendo reparo a ser feito.
Na segunda fase, cabível o reconhecimento a
atenuante da confissão espontânea, pois Felipe admitiu a prática do
tráfico ilícito.
O artigo 65, inciso III, letra 'd', do Código
Penal não exige que a confissão seja pormenorizada, esmiuçada em
detalhes, bastando para a sua configuração que o agente confesse a
autoria do crime, o que ocorreu aqui nos autos.
Levando-se em consideração a atenuante da
confissão espontânea, deve ela ser compensada com a agravante da
reincidência, retornando a pena a cinco (05) anos e seis (06) meses de
reclusão e pagamento de quinhentos e cinquenta (550) dias/multa,
pois o aumento referente a agravante prevista no art. 61, II, “j”, do CP
também deve ser afastado pelos fundamentos já expostos na análise
da dosimetria da ré Ana Paula.
Esclareço que a compensação entre a
atenuante genérica da confissão espontânea e a agravante genérica
da reincidência já restou pacificada no âmbito do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça3. Trata-se de entendimento oriundo do julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500558-33.2020.8.26.0571 -Voto no 19105
16
de recurso especial repetitivo, conferindo-lhe observância obrigatória
(Lei n.o 13.105/2015 [CPC], art. 927, III).
Na terceira fase, fica afastada a causa de
aumento prevista no artigo 40, VI da Lei Antidrogas pelos mesmos
motivos explicitados acima na dosimetria da ré Ana Paula,
concretizando-se a sanção de Felipe em cinco (05) anos e seis (06)
meses de reclusão e pagamento de quinhentos e cinquenta (550)
dias/multa.
Finalmente, quanto ao réu Luan, a pena base
foi fixada no mínimo legal e assim deve se concretizar.
Isso porque na segunda fase da dosimetria o
juiz sentenciante compensou a agravante do art. 61, II, 'J" do CP com
a atenuante da menoridade relativa e embora a referida agravante seja
afastada pelos motivos já elencados acima na dosimetria dos demais
réus, o afastamento não enseja modificação na pena, pois é da
Sumula no 231 do STJ que a incidência da circunstância atenuante
(menoridade relativa aqui) não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal.
E a causa de aumento prevista no artigo 40,
VI da Lei Antidrogas também fica afastada pelos mesmos fundamentos
explicitados acima na dosimetria dos corréus.
Incabível o reconhecimento da causa especial
de redução de pena prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06
para todos os Apelantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500558-33.2020.8.26.0571 -Voto no 19105
17
Trata de um favor legal que o legislador
destinou ao pequeno traficante, ao neófito, aquele que é detido
comercializando pequena quantidade de substância entorpecente para
sustentar seu próprio vício, o que não é o caso do presente processo.
Ademais, Felipe é reincidente, não cabendo de modo algum para ele a
causa especial de redução de pena.
Incabível, também, a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos por não estarem
preenchidos os requisitos legais (artigo 44, I, CP).
O regime inicial fechado deve ser mantido
apenas para o réu Felipe em razão de sua reincidência. Quanto aos
demais, o regime inicial fechado deve ser substituído pelo semiaberto,
uma vez que a pena é inferior a 8 anos e Ana Paula e Luan são
primários.
Finalmente, a pena de multa foi dosada de
acordo com o critério da pena corporal e o valor unitário ficou no
mínimo legal, não podendo ser excluída da condenação e,
comprovada a insuficiência de meios, seu parcelamento pode ser
discutido no Juízo das Execuções.
DISPOSITIVO
Sendo assim, rejeitada a preliminar, dá-se
provimento parcial aos recursos para absolver os Apelantes da
imputação prevista no artigo 35, da Lei no 11.343/06, com fundamento
no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; reduzir a pena
de Ana Paula Antunes e Luan Thiago de Campos Saraiva a cinco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500558-33.2020.8.26.0571 -Voto no 19105
18
(05) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias/multa e
estipular o regime semiaberto para o cumprimento da pena; e para
reduzir a pena de Felipe Wanderley Dias a cinco (05) anos e seis (06)
meses de reclusão e pagamento de quinhentos e cinquenta (550)
dias/multa, em regime fechado.
Mantém-se a prisão preventiva de Felipe
Wanderley Dias, pois inalterados os motivos que ensejaram a
decretação. Recomende-se-o na prisão em que se encontra.
Oportunamente, quando transitar em julgado
este Acórdão, deverão ser expedidos os mandados de prisão, para
efetivo cumprimento das penas, e as guias de recolhimento definitivas.
Alberto Anderson Filho
Relator